Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REITERA ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. As decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença desafiam agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Todavia, não é cabível agravo de instrumento contra decisão judicial que apenas reitera outra antecedente, contra a qual não houve recurso.
2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Se parte interessada não se insurgiu contra a decisão impugnada no momento processual oportuno, deixando que se operasse a preclusão, não há falar em má aplicação do art. 507 do CPC, mas de observância dele pelo julgador, que não está autorizado a rediscutir matéria preclusa.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.